Tribunal: TJBA
Processo: 8012068-76.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012068-76.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s): FABIO RIVELLI APELADO: P. C. M. D. S. F. e outros (2) Advogado(s):CAIO CESAR OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE 16 HORAS EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA (TEA E TDAH). PERDA DE CONEXÃO. FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por P.C.M.D.S.F., representado por sua genitora Irla Agda Almeida dos Santos, contra TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil), em virtude de atraso superior a 16 horas no voo internacional de Salvador para Toronto, que ocasionou a perda de conexões e diversos transtornos à parte autora, incluindo o não acesso à sua bagagem. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por danos morais, devido à falha na prestação do serviço, com base nos artigos 20 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) Assentar se a responsabilidade civil deve recair sobre a LATAM, em virtude da alegada culpa de terceiro; (ii) Definir se a responsabilidade da companhia aérea deve ser afastada em razão de fortuito interno, relacionado às alterações operacionais na malha aérea; (iii) Estabelecer a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação de consumo entre o passageiro e a companhia aérea configura-se pela aquisição de passagem aérea, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. O atraso superior a 16 horas no voo, com a consequente perda das conexões e falta de assistência, configura vício na prestação do serviço, que, por sua vez, deve ser reparado independentemente de culpa, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A LATAM Airlines é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora o voo de reacomodação tenha sido operado por outra companhia, a responsabilidade pela continuidade do serviço prestado é da contratada, conforme a cadeia de fornecimento do transporte aéreo. 6. A empresa não conseguiu comprovar que o atraso foi causado por evento imprevisível ou inevitável, como alegado, o que afasta a excludente de responsabilidade. 7. O transtorno causado à parte autora, que é portadora de TEA e TDAH, agrava o impacto do atraso, configurando não apenas um aborrecimento, mas violação de direitos da personalidade, o que justifica a reparação por danos morais. 8. O valor de R$ 9.000,00 fixado na sentença é adequado, considerando a gravidade do ato ilícito, a vulnerabilidade da vítima e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 9. A majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação está em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários sucumbenciais majorados para 20%. Tese de julgamento: 1. O atraso superior a 16 horas em voo internacional configura falha na prestação do serviço, sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva por danos morais. 2. A situação de vulnerabilidade do consumidor, especialmente em casos de deficiência, agrava os danos sofridos, justificando a reparação por danos morais. 3. A responsabilidade da companhia aérea não pode ser afastada por alegações de fortuito interno sem provas suficientes. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a gravidade do ato e a capacidade econômica das partes. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 20 e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.634.942, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.06.2017; STJ, REsp nº 1.358.278, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.03.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07